Tribunal: TJDFT
Processo: 0002686-24.2018.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0002686-24.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: THIEGO DE SOUZA PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Intimados os advogados do apelante – Dr. Valter Pereira de Souza, OAB/DF 54275A e Dra. Kamylla Souza Borges, OAB/DF 16422A - para apresentarem as razões de apelação, esses não se manifestaram (IDs 23094833 a 23414576). E o apelante, intimado para constituir novo advogado, disse ter advogado constituído e informou o nome - Dr. Valter. Não soube informar o sobrenome nem o número do registro na OAB (ID 23484497). Intime-se, pela derradeira vez, o advogado - Dr. Valter Pereira de Souza, OAB/DF 54275A– para que apresente as razões de apelação. Caso não as apresente, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para apresentá-las. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2021 Desembargador JAIR SOARES